Tribunal: STF
Processo: Pet 9414
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. “PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE”. INGRESSO NA ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO: EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. PRECEDENTES. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. “Pedido de Tutela Provisória de Urgência Cautelar Requerida em Caráter Antecedente”, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 1º.2.2021, por Luciana da Cruz Barroncas contra o Amazonas e autuada neste Supremo Tribunal como petição.
O caso
    2. Luciana da Cruz Barroncas ajuizou “ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c pedido de tutela cautelar de urgência que objetiva a exclusão da Serventia Extrajudicial da Comarca de Lábrea/AM da relação de serventias extrajudiciais vagas para provimento através do concurso público regido pelo Edital nº 1/2017-IES ou, alternativamente, que se determine a inserção no referido edital do concurso da expressão sub judice” (fl. 1, doc. 19).
    Em 27.5.2020, o juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Amazonas declinou de sua competência, com o seguinte fundamento:
    “Pretende a Requerente a declaração de titularidade do Cartório Extrajudicial da Comarca do Município de Lábrea/AM, com a consequente exclusão da referida serventia da lista de vacância prevista no Edital n.º 001/2017-TJAM.
    Todavia, a modificação do instrumento editalício pela Comissão do Concurso somente seria possível mediante o reconhecimento de titularidade da Autora na serventia extrajudicial de Lábrea/AM, decisão administrativa que não compete ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Nos termos do art. 2º da Resolução n. 80/2009, incumbe à Corregedoria Nacional de Justiça organizar a Relação Provisória de Vacâncias das unidades vagas em cada unidade da federação, publicando-as oficialmente a fim de que essas unidades sejam submetidas a concurso público de provas e títulos para outorga de delegações.
    Inclusive, dispõe o parágrafo único do dispositivo em comento que a impugnação quanto a inclusão da vaga na Relação Provisória de Vacância será decidida pela Corregedoria Nacional de Justiça, que também publicará as decisões e a Relação Geral de Vacância de cada unidade da federação. (…)
    A bem da verdade, a parte Autora pretende rediscutir a vacância da serventia da qual se julga titular à luz de um suposto o direito adquirido preconizado por legislação superveniente (Emenda Constitucional 94/2016), inexistente quando do julgamento administrativo.
    Todavia, deve direcionar suas razões e insurgir-se contra o Conselho Nacional de Justiça, órgão federal competente para elaborar a Relação Geral de Vacância de cada unidade da federação, conforme a Resolução n.º 80/2009.
    Diante do exposto, declino o processamento e julgamento do pedido para uma das Varas da Seção Judiciária da Justiça Federal no Amazonas, resguardando-se os efeitos da decisão concessiva do pleito antecipatório, até que outra seja proferida pelo Juízo competente, na forma do art. 64, §§3º e 4º do CPC” (doc. 28).
    Em 18.12.2020, ao examinar os embargos de declaração opostos por Luciana da Cruz Barroncas, o juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Amazonas determinou a remessa dos autos a este Supremo Tribunal:
    “Cuidam os autos de Embargos de Declaração propostos pela terceira vez pela Requerida, onde se percebe a reiterada tentativa de que este Juízo reveja matéria já enfrentada em decisões anteriores, conforme se vê às fls. 578/580; e 609/612.
    A alegação de que outras serventias teriam recebido tratamento ‘diferenciado’, não pode servir de fundamento o pedido formulado na peça inicial. Se houve irregularidades em relação a outras serventias que se proceda às representações devidas aos órgãos competentes, sendo descabida que as irregularidades ou tratamento diverso para outros delegatários – como sustentado pela Requerente -, sejam utilizados para o fim de vincular ou direcionar o entendimento do Juízo. As razões da Administração, em relação às serventias mencionadas nos embargos de declaração, não estão sob o crivo do Juízo, neste processo. Aqui, apenas da situação jurídica da Requerente se trata.” (…)
    A alegação de que não se pretende rever decisão do CNJ, mas apenas examinar sobre o direito da Requerente de opção que teria sido assegurada pela EC 94/2016, que inseriu dispositivo no Ato das Disposições Constitucionais Transitórios da Constituição do Estado do Amazonas, não modifica ao posição deste Juízo quanto ao pronunciamento anterior relacionado à competência para o processamento e julgamento do pedido. (…)
    Assim, reexaminando os autos do processo, concluo que, de fato, não se pretende desconstituir diretamente a declaração de vacância do CNJ, mas sim de forma indireta, caso se admita a juridicidade da emenda constitucional que inseriu no mundo jurídico estabilidade que, no entendimento deste Juízo, somente a Carta Federal poderia conceder.
    Remanesce, assim, ao ver deste Juízo, o interesse do Conselho Nacional de Justiça que terá sua decisão de vacância alterada, caso a EC 94/16, seja reconhecida como apta a produzir os efeitos pretendidos pela Requerente. (…)
    Firmado está o entendimento vinculante de que somente ao STF cabe a revisão de decisões do CNJ, ainda que em procedimentos comuns, motivo pelo qual, nenhum outro ato decisório, além dos embargos de declaração, ora examinados, serão enfrentados por este Juízo até que a Suprema Corte possa se pronunciar sobre sua competência no pedido em questão.
    Decisão.
    Destarte, conheço dos embargos porque propostos em obediência ao art. 1.023 do CPC, REJEITANDO-OS, mantendo-se íntegra a decisão embargada, mas ajustando-a para determinar que os autos do processo sejam encaminhados à Suprema Corte em razão da tese que firmou sua competência para o processamento e julgamento do pedido formulado na peça inicial” (doc. 33).
    3. Em 1º.2.2021, Luciana da Cruz Barroncas apresentou o presente “Pedido de Tutela Provisória de Urgência Cautelar Requerida em Caráter Antecedente” contra o Amazonas. Alega ser “ocupante do cargo de ‘Escrivã do Judicial e Anexos’ do Tribunal de Justiça do Amazonas, tendo sido nomeada por intermédio do Ato no 1.648/2007, de 19 de setembro de 2007, devidamente publicado no Diário Oficial do Estado do Amazonas, aos 25 de setembro de 2007, após regular aprovação no concurso regido pelo Edital nº 2/2005-TJAM” (fl. 2, doc. 1).
    Assevera ter sido “designada pela Portaria nº 3.712/2007-PTJ (Doc. 06), para exercer a função de Escrivã do Cartório Judicial e Anexos na Comarca de Lábrea/AM, tendo sido ratificada posteriormente por intermédio da Portaria no 5.286/2008-PTJ (Doc. 07), sendo as devidas providências publicadas no Diário Oficial do Estado do Amazonas, cujos respectivos documentos encontram-se anexos, tudo em virtude da sua aprovação em concurso público havido no ano de 2005” (fl. 2, doc. 1).
    Observa que, “no ano de 2010, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, por meio do Processo no 0000384-41.2010-2.00.0000, evento 1995, entendeu como válida e regular a situação da Solicitante junto ao Cartório do Judicial e Anexos da Comarca de Lábrea/AM” (fl. 2, doc. 1).
    Ressalta que “a então Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, Desembargadora Maria das Graças Pessoa Figueiredo, de maneira unilateral e desrespeitando decisão anterior do Conselho Nacional de Justiça, resolveu retificar a Portaria nº 5.286/2008-PTJ, designando a Solicitante somente para o exercício das atividades perante o Cartório Judicial” (fl. 3, doc. 1).
    Assinala que, “por meio da Portaria nº 1.541/2016-PTJ, de 3 de agosto de 2016, publicada no dia 10 do mesmo mês e ano, a Solicitante retornou ao exercício cumulativo da atividade extrajudicial da Comarca de Lábrea/AM, contudo, de forma ‘interina’” (fl. 3, doc. 1).
    Sustenta que “apresentou requerimento manifestando a opção pela exclusividade da serventia extrajudicial, renunciando a função judicial, (...) Entretanto, o Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (...) indeferiu o pedido” (fls. 3-4, doc. 1).
    Salienta que, “em situações fáticas perfeitamente idênticas à da Solicitante, o Poder Judiciário do Estado do Amazonas decidiu de forma diversa, abandonando o motivo apontado para, de um lado, deferir o direito de opção pela função exclusiva judicial seguido do reenquadramento do cargo de escrivão como analista judiciário do quadro efetivo do TJ-AM, e, de outro, indeferir o direito de opção pela função delegada estatal, no caso da Solicitante” (fls. 4-5). 
    Informa que, “ao arrepio da regra processual e das decisões já sedimentadas por essa Egrégia Corte, relativamente a manutenção da Solicitante à frente do Cartório do 1º Ofício de Lábrea/AM, até decisão final do processo, foi que em 21 de dezembro de 2020, a Corregedora Permanente da Comarca de Lábrea, Dra. Andressa Piazzi Brandemarti, publicou a Portaria nº 06/2020 – Vara Única da Comarca de Lábrea, determinando para o próximo dia 05 de fevereiro de 2021, que a Solicitante faça a entrega do acervo do Cartório Extrajudicial da Comarca de Lábrea, sendo esta a decisão ora vergastada, a fim de garantir a manutenção da Solicitante à frente do referido Cartório até decisão final da demanda principal” (fl. 14, doc. 1).
    Assevera “demonstrada a plausibilidade do direito aduzido pela Solicitante, porquanto inequívoca a invalidade da decisão-ofício nº 1.027/2018-GP/TJAM, que indeferiu o pedido de opção formulado seja por violação ao direito adquirido da Suplicante seja por ausência de motivação a par da teoria dos motivos determinantes, levando em conta que a EC nº 94/2016, garante o pleno exercício do direito de opção em favor da Solicitante, o que retiraria o Cartório de Lábrea da condição de vago e consequentemente do certame” (fl. 46, doc. 1).
    Requer “o initio litis e inaudita altera pars da tutela cautelar de urgência postulada, para suspender os efeitos da Portaria nº 06/2020 – Vara Única da Comarca de Lábrea/AM, para, após, determinar a exclusão do referido Cartório da relação de serventias extrajudiciais vagas para provimento via concurso público regido pelo Edital nº 1/2017-IES, oficiando-se a Presidência do e. Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas para conhecimento e providências” (fl. 47, doc. 1).
    Pede seja declarada “a nulidade e a ilegalidade da decisão-ofício n. 1.027/2018-GP/TJAM, bem como da Portaria nº 06/2020, reconhecendo o direito da Solicitante de exercer a opção pela continuidade da atividade de escrivã exclusivamente perante o Cartório Extrajudicial da Comarca de Lábrea/AM, porquanto atendidas todas as exigências insertas na indigitada lei, que alterou os arts. 61 e 62 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, integrante da Constituição do Estado do Amazonas” (fl. 48, doc. 1).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à requerente.
    5. Os documentos demonstram que a requerente teria sido nomeada para exercer o cargo de escrivã do Poder Judiciário do Amazonas, após aprovação em concurso público (Edital n. 2/2005) e suas atribuições seriam distintas das atividades notarial e de registro (serventia extrajudicial).
    6. Ao contestar a ação originária, o Amazonas demonstrou ter o Conselho Nacional de Justiça declarado vacância da serventia extrajudicial da Comarca de Lábrea/AM:
    “A autora menciona que, no ano de 2010, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no processo n.° 384-41.2010-2010.2.00.0000, entendeu como válida e regular a situação da requerente junto ao Cartório do Judicial e Anexos da Comarca de Lábrea/AM.
    Contudo, posteriormente, no ano de 2015, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no processo n. 2825-53.2014.2.00.0000, reviu seu entendimento e declarou a vacância da serventia extrajudicial da Comarca de Lábrea/AM, com a consequente inclusão na lista de serventias vagas para preenchimento por concurso público específico, nos termos do art. 236 da Constituição Federal de 1988, constando na referida decisão o seguinte:
    ‘Embora as decisões tenham identificado a submissão dos titulares a concurso público, verifica-se que o certame foi realizado para o preenchimento do cargo de Escrivão Judicial, não contemplada a delegação dos serviços extrajudiciais. Ademais, ocorrido o concurso no ano de 2005, na vigência da Constituição Federal de 1988, as titularizações das serventias extrajudiciais das Comarcas de Lábrea e Japurá não respeitaram o sistema constitucional (art. 236 da CF/88) que determina o ingresso na atividade por meio de aprovação em concurso público específico para a delegação dos serviços.’
    Assim, deve prevalecer a decisão mais recente do CNJ, no sentido de que a serventia extrajudicial da Comarca de Lábrea/AM está vaga” (fl. 9, doc. 22). 
    Para os efeitos deste procedimento cautelar, parece que a requerente teria realizado concurso público para o cargo de escrivã e estaria acumulando a titularidade de serventia extrajudicial sem a prévia aprovação em concurso público.
    Assim, o ato administrativo pelo qual o Cartório da Comarca de Lábrea/AM teria sido posto no rol das serventias extrajudiciais vagas no Edital n. 1/2017, que dispõe sobre o concurso público para a outorga de delegação de serviços notarial e de registros, não contraria a Constituição da República e o alegado direito adquirido da requerente.
    7. Este Supremo Tribunal tem jurisprudência consolidada “no sentido de que o art. 236, caput, e o seu § 3º da CF/88 são normas autoaplicáveis, que incidiram imediatamente desde a sua vigência, produzindo efeitos, portanto, mesmo antes do advento da Lei 8.935/1994. Não há direito adquirido à titularidade de serventias que tenham sido efetivadas sem a observância das exigências do art. 236, quando o ato tiver ocorrido após a vigência da CF/88” (MS n. 27.909-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2015). Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 236, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INGRESSO E REMOÇÃO NA ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO. VACÂNCIA POSTERIOR À CONSTITUIÇÃO. EXIGIBILIDADE DE CONCURSO PÚBLICO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 853.898-AgR/ES, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 6.3.2015). 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PERMUTAS E REMOÇÕES ENVOLVENDO TITULARES DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. CONCURSO PÚBLICO. 1. Com o advento da Constituição de 1988, o concurso público é inafastável tanto para o ingresso nas serventias extrajudiciais quanto para a remoção e para a permuta (dupla remoção simultânea). Precedentes. 2. O Plenário desta Corte já assentou que o prazo decadencial quinquenal do art. 54 da Lei nº 9.784/1999 não se aplica à revisão de atos de delegação de serventia extrajudicial editados após a Constituição de 1988, sem a observância do requisito previsto no seu art. 236, § 3º. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS n. 28.301-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.2.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. (…) DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E DE AFASTAMENTO DE OFICIAIS DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. EFETIVAÇÃO DE SUBSTITUTOS OU INTERINOS NA TITULARIDADE DE SERVENTIAS: AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO FUNDAMENTADO NO ART. 208 DA CARTA DE 1967 (EC N. 22/1982). VACÂNCIA POSTERIOR A 5.10.1988. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 236, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO E REMOÇÃO NA ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À EFETIVAÇÃO DE SUBSTITUTOS NA TITULARIDADE DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS VAGAS APÓS A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA: NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 54 DA LEI N. 9.784/1999 EM MANIFESTA INCONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (MS n. 27.505-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.9.2014).
    8. O deferimento de “Pedido de Tutela Provisória de Urgência Cautelar Requerida em Caráter Antecedente” constitui medida excepcional, justificável quando presentes os requisitos legais de plausibilidade do direito alegado e de fundado receio de dano irreparável. Na espécie em exame, a pretensão da requerente parece contrariar a consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a matéria.
    Ressalte-se que, por não representarem pronunciamento definitivo, mas provisório sobre a controvérsia, as medidas antecipatórias e cautelares podem ser confirmadas ou, se for o caso, revogadas, na decisão de mérito da causa, podendo ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo pelo órgão que as apreciou, deste que juridicamente fundamentado.
    9. Pelo exposto, sem prejuízo da reapreciação da matéria no julgamento de mérito da ação principal, nego seguimento à presente petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Arquive-se.
    Brasília, 3 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora